Tribunal: TJMT
Processo: 1010228-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010228-57.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVI OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.539.502-16 (APELADO), MARIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 002.656.701-60 (ADVOGADO), MARIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 002.656.701-60 (APELADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO INFERIOR A 60 DIAS. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e declarar a inexigibilidade de parcela contratual, em razão da suspensão indevida da cobertura assistencial por alegada inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão ou rescisão do plano de saúde por inadimplência sem comprovação de notificação prévia do consumidor e antes de ultrapassado o prazo legal de 60 dias; (ii) estabelecer se a negativa de atendimento médico nessas circunstâncias configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo a Lei no 9.656/98 norma especial complementar, impondo requisitos específicos para suspensão ou rescisão contratual.

4. A suspensão ou rescisão unilateral por inadimplência exige, cumulativamente, inadimplemento superior a 60 dias e notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.

5. A operadora não comprova a efetiva notificação prévia do consumidor, limitando-se a alegações genéricas de envio de comunicações, sem prova de ciência inequívoca, descumprindo o ônus probatório.

6. O período de inadimplência não ultrapassa 60 dias, o que afasta a possibilidade de suspensão ou cancelamento do plano, tornando a medida ilegal.

7. Cláusula contratual que autoriza suspensão do atendimento após curto período de atraso revela-se abusiva por contrariar norma legal cogente.

8. A negativa indevida de cobertura, especialmente em contexto de necessidade médica relevante, configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral
in
re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

9. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

10. A inexigibilidade de parcela é cabível quando há descumprimento da obrigação pela operadora no período correspondente, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A suspensão ou rescisão de plano de saúde por inadimplência exige comprovação de notificação prévia do consumidor e inadimplemento superior a 60 dias. 2. A ausência de notificação válida torna abusiva a negativa de cobertura assistencial. 3. A recusa indevida de atendimento médico configura dano moral in re ipsa. 4. É inexigível a cobrança de mensalidade relativa ao período em que houve suspensão indevida do serviço
”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 6o, 14 e 51, IV e XV; CC, art. 476; CPC, arts. 373, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.133.286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.05.2023; TJMT, Apelação no 1024364-93.2024.8.11.0002; TJMT, Apelação no 1000322-31.2025.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Wladys Roberto Freire do Amaral da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por

DAVI OLIVEIRA DE ALMEIDA
e
MARIO FERREIRA DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), bem como para declarar a inexigibilidade da parcela com vencimento em 24/02/2025, fixando, ainda, sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (Id. 351814879), a apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de reforma integral do julgado, ao argumento de que a sentença não apreciou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos nem observou de forma sistemática a legislação aplicável aos contratos de plano de saúde.

Defende que a negativa de atendimento decorreu do exercício regular de direito, em razão da inadimplência contratual, afirmando que havia parcelas em aberto referentes às competências de janeiro e fevereiro de 2025, o que legitimaria a suspensão da cobertura assistencial conforme previsão contratual.

Aduz que o sistema da operadora realiza comunicações automáticas acerca do inadimplemento, inclusive com alertas quanto à possibilidade de cancelamento, tendo sido enviada correspondência à estipulante cientificando-a do débito e da futura rescisão contratual. Sustenta, ainda, que eventual insucesso na entrega de notificação decorreu de inconsistência nos dados cadastrais, cuja atualização incumbiria à estipulante, não podendo tal circunstância ser imputada à operadora.

Prossegue argumentando que não houve qualquer conduta ilícita, porquanto a suspensão do atendimento encontra respaldo nas cláusulas contratuais e nas condições gerais da apólice, inexistindo falha na prestação do serviço, afirmando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao dano moral, sustenta sua inexistência, defendendo que o inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial, sobretudo diante da ausência de demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, tratando-se, quando muito, de mero dissabor inerente à relação contratual.

Requer, ao final, o provimento do recurso pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização.

Em contrarrazões (Id. 351814882), a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que restou devidamente comprovada a ilegalidade da suspensão da cobertura do plano de saúde, uma vez que não houve notificação prévia válida do consumidor, requisito indispensável à interrupção do serviço, nos termos do art. 13 da Lei no 9.656/98.

Argumenta que a inadimplência não ultrapassava o prazo legal de 60 dias, circunstância que, aliada à ausência de notificação, torna abusiva a negativa de atendimento.

Alega que a conduta da operadora configura falha na prestação do serviço, sobretudo diante da negativa de atendimento em situação que envolvia necessidade médica relevante, inclusive de menor de idade, circunstância apta a ensejar dano moral
in re ipsa
. Defende, ainda, que o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não comportando redução.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (Id. 354154373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, bem como declarar a inexigibilidade de parcela contratual, em razão da indevida suspensão da cobertura assistencial.

Sustenta a apelante, em síntese, a regularidade da suspensão/cancelamento do plano de saúde, afirmando que a medida decorreu da inadimplência contratual, em conformidade com as cláusulas pactuadas e a legislação aplicável.

Aduz que foram encaminhadas comunicações acerca do débito e da possibilidade de rescisão, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta adotada. Argumenta, ainda, a ausência de ato ilícito e de comprovação de dano moral, defendendo tratar-se de mero inadimplemento contratual, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção do
decisum
, sustentando a nulidade da suspensão da cobertura, ao fundamento de que não houve notificação prévia válida do consumidor, requisito indispensável previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98.

Ressaltam que a negativa de atendimento ocorreu de forma abrupta e indevida, inclusive em contexto de necessidade médica relevante, circunstância apta a ensejar dano moral indenizável, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constou da sentença recorrida, no que
pertine:

“[...]
Por se tratar de relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário, inequívoca a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que dispõe: ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.’

Outrossim, a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, também se aplica ao caso, mas de forma complementar, considerando a especialidade da matéria, conforme seu art. 35-G:

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Os autores afirmam que houve negativa de atendimento médico por parte da requerida sob a justificativa de inadimplência, embora o suposto atraso fosse de apenas 32 dias, sem que tivessem sido previamente notificados.

A requerida, por sua vez, sustenta que o atendimento foi negado porque o contrato estava suspenso em razão da inadimplência das parcelas de janeiro e fevereiro de 2025, e que enviou carta à empresa estipulante em 11/04/2025, cientificando-a da inadimplência.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a negativa de atendimento ocorreu em 26/02/2025 para o autor Mário Ferreira de Almeida, conforme narrado na petição inicial (ID n. 187855378) e confirmado pela notificação extrajudicial enviada pelo autor à operadora (ID n. 187856509), e em 03/03/2025 para o autor Davi Oliveira de Almeida, enquanto a notificação sobre a inadimplência, conforme confessado pela própria requerida em sua contestação (ID n. 196081377), foi enviada apenas em 11/04/2025, ou seja, após as negativas de atendimento.

[...]

No caso em análise, a requerida não comprovou ter notificado os autores ou a empresa estipulante antes da suspensão do atendimento, conforme exigido pela legislação. Pelo contrário, confessou que a notificação foi enviada apenas em 11/04/2025, ou seja, após as negativas de atendimento ocorridas em 26/02/2025 e 03/03/2025.

Ademais, a requerida não comprovou que o período de inadimplência era superior a 60 dias, conforme exigido pela Lei n. 9.656/98. Segundo os documentos juntados aos autos, a parcela mais antiga em atraso era a de 24/01/2025, ou seja, com 32 dias de atraso em relação à data da primeira negativa de atendimento (26/02/2025).

Quanto à cláusula contratual que prevê a suspensão do atendimento após 5 dias de atraso no pagamento (cláusula 12.1.1 das Condições Gerais da Apólice - ID n. 196081385, Pág. 37), esta é manifestamente abusiva, por contrariar disposição expressa da legislação vigente, nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC:
[...]

[...]

A negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde, especialmente em situações de urgência ou necessidade, configura dano moral in re ipsa, ou seja, que dispensa a comprovação do abalo sofrido
, [...].

No caso em análise, os autores tiveram atendimento médico negado pela requerida de forma ilegal e abusiva, em situações de necessidade: o autor Mário Ferreira de Almeida necessitava realizar exame de endoscopia para diagnóstico de distúrbios gástricos severos, e o autor Davi Oliveira de Almeida, menor de idade, apresentava quadro grave de febre, dor abdominal intensa, náuseas, diarreia e cefaleia.

A negativa de atendimento médico em tais circunstâncias, além de ilegal, expôs os autores a riscos desnecessários e agravamento de seus quadros clínicos, causando-lhes angústia, aflição e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

[...]

Outrossim, conforme documentação juntada aos autos (ID n. 187856512), verifica-se que a requerida já foi condenada judicialmente por idêntico comportamento referente ao mesmo contrato no processo n. 1034072-07.2023.8.11.0002, o que demonstra a reincidência da conduta ilícita.

Tal reincidência evidencia o desrespeito da requerida às decisões judiciais e aos direitos dos consumidores, justificando a majoração da indenização por danos morais no presente caso.

Quanto ao valor da indenização, deve-se considerar a gravidade da conduta, o sofrimento causado às vítimas, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, de forma a desestimular a reincidência da conduta lesiva.

Considerando tais parâmetros, bem como a reincidência da conduta ilícita por parte da requerida, tem-se como razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

De outro turno, os autores requerem a declaração de inexigibilidade das parcelas com vencimento em 24/01/2025, 24/02/2025 e todas as subsequentes, considerando que não houve prestação dos serviços após a suspensão unilateral e abusiva.

Quanto à parcela vencida em 24/01/2025, não há fundamento jurídico para declarar sua inexigibilidade, pois corresponde a período anterior à suspensão ilegal do atendimento, quando os serviços estavam sendo regularmente disponibilizados/prestados. O inadimplemento desta parcela, embora não justifique a suspensão imediata do atendimento, não exime os autores da obrigação de pagamento pelo período em que usufruíram dos serviços.

Já em relação à parcela vencida em 24/02/2025, considerando que a suspensão ilegal do atendimento ocorreu em 26/02/2025, ou seja, durante o período de cobertura desta mensalidade, há fundamento para declarar sua inexigibilidade, com base no princípio da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil: "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

[...]
Tendo a requerida deixado de cumprir sua obrigação contratual de prestar assistência médica aos autores a partir de 26/02/2025, não pode exigir o pagamento integral da mensalidade referente a este período.

Quanto às parcelas subsequentes, não há elementos nos autos que permitam aferir se houve ou não a prestação dos serviços após a data dos fatos narrados na inicial, nem se o contrato foi formalmente rescindido. Assim, não há como declarar genericamente a inexigibilidade de todas as parcelas subsequentes, sem a devida comprovação da continuidade da suspensão ilegal do atendimento ou da rescisão contratual.

Ainda, os autores requerem o reconhecimento do direito de migrar para nova operadora de plano de saúde sem qualquer imposição de penalidade ou ônus, diante da violação reiterada dos deveres contratuais e legais pela requerida.

Ocorre que não há nos autos elementos de cognição que demonstrem solicitação formal de portabilidade ou migração para outro plano, negativa da operadora quanto à migração, imposição de multas ou penalidades por tentativa de rescisão, ou comprovação de carências ou outras restrições impostas para dificultar a migração.

Assim, o pedido de reconhecimento do direito de migração sem penalidades carece de interesse processual atual, pois não há demonstração de lesão concreta a esse direito. Eventual discussão sobre penalidades ou restrições à migração deverá ser objeto de análise caso venham a ocorrer no futuro.

[...]

Por fim, os autores alegam que a requerida ajuizou ação de execução de título extrajudicial em 17/07/2025, cobrando as mesmas parcelas discutidas nesta ação, requerendo o reconhecimento de litigância de má-fé (ID n. 206300357).

Contudo, verifica-se que a ação de execução n. 1027640-98.2025.8.11.0002, em trâmite nesta Vara, foi proposta contra pessoa jurídica diversa (Narjara Maria de Oliveira Araujo Ferreira de Almeida, CNPJ n. 33.869.620/0001-10), que figura como contratante formal do plano coletivo, enquanto a presente ação foi proposta pelos beneficiários pessoas físicas do plano de saúde.

Embora relacionados ao mesmo contrato de plano de saúde, são partes distintas com personalidades jurídicas diferentes, o que afasta a configuração de litigância de má-fé nestes autos.

Ademais, eventual alegação de má-fé processual relacionada à execução paralela deve ser suscitada nos próprios autos do processo executivo, através dos instrumentos legalmente admitidos para a defesa do executado, e não nestes autos da ação indenizatória, em respeito à autonomia dos processos.

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: i) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); ii) DECLARAR a inexigibilidade apenas da parcela com vencimento em 24/02/2025.

O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, atualizado pela taxa Selic, na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, dos Temas Repetitivos 112/STJ e/ou 1.368/STJ, a partir da citação inicial.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte requerida e 20% (vinte por cento) para a parte autora, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
[...]” (Id. 351814871).

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade da suspensão/cancelamento da cobertura assistencial operada pela apelante em razão de alegada inadimplência, bem como à existência – ou não – de dano moral indenizável decorrente da negativa de atendimento médico.

No caso
sub judice
, a sentença recorrida reconheceu a ilegalidade da conduta da operadora, assentando-se, essencialmente, na ausência de comprovação de notificação prévia válida do consumidor, requisito indispensável à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento.

A insurgência recursal, contudo, não logra infirmar os fundamentos do
decisum
.

Com efeito, a legislação de regência é expressa ao condicionar a suspensão ou rescisão unilateral do contrato à concomitância de dois requisitos: inadimplência superior a 60 (sessenta) dias e notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia:

No tocante ao cancelamento, a controvérsia deve ser examinada à luz do art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/1998, que condiciona a validade da suspensão ou da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde à comprovação de que o consumidor foi cientificado do inadimplemento até o quinquagésimo dia:

“a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato
, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
;”

A interpretação conferida a esse dispositivo pelo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de prova da notificação prévia do beneficiário invalida o cancelamento unilateral do contrato, por se tratar de requisito legal indispensável à eficácia do ato, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
Consoante a jurisprudência desta Corte:
‘É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente’
(AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021)
[...]” (STJ, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo, Dje 24/2/2022).

Este Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação da Corte Superior, igualmente já proclamou que, “
embora permitido o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, faz-se necessária prévia notificação da parte
” (EDcl no AI 1018550-09.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 12/02/2025).

Trata-se de exigência legal que não se reveste de caráter meramente formal, mas que concretiza os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção do consumidor em relações de natureza continuada e essencial.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva ciência dos apelados quanto à suposta inadimplência e à iminência de suspensão da cobertura.

Ao contrário, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam quadro diverso.

Conforme se extrai da notificação extrajudicial acostada aos autos (Id. 351814542), o próprio consumidor afirma, de forma coerente e detalhada, que foi surpreendido com a negativa de atendimento em 26/02/2025, quando buscava realizar exame diagnóstico, sendo informado da suspensão do plano por inadimplência, embora a parcela em atraso correspondesse a apenas 32 dias, sem qualquer notificação prévia formal.

Tal narrativa é corroborada pela documentação subsequente, que demonstra a reiteração da negativa de cobertura, inclusive em contexto de atendimento médico urgente envolvendo o menor DAVI OLIVEIRA DE ALMEIDA, situação que evidencia a gravidade da conduta e seus reflexos concretos na esfera jurídica dos consumidores.

De outro lado, a apelante limita-se a alegar a existência de comunicações automáticas e eventual envio de correspondência à estipulante, sem, contudo, comprovar a efetiva entrega ou ciência inequívoca dos beneficiários, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ausência dessa prova é decisiva.

Isso porque, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2133286/SP, relator Ministro Maria Isabel Gallotti, Dje 18/5/2023), sendo certo que a inobservância desse requisito conduz à nulidade do ato resolutivo.

No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada aponta que a comunicação deve ser idônea a assegurar ao consumidor a oportunidade de purgar a mora, não se admitindo presunções ou notificações genéricas destituídas de comprovação de recebimento:

“[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é extra petita, pois a menção à necessidade de home care e ao estado de saúde do autor serviu apenas para contextualizar a vulnerabilidade do consumidor e fundamentar a gravidade do dano, sem constituir condenação autônoma fora do pedido de restabelecimento do plano, em conformidade com os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia e pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998. A ausência de prova inequívoca da notificação torna a rescisão abusiva e impõe o restabelecimento do contrato.

O cancelamento indevido de plano de saúde de pessoa idosa e com saúde fragilizada configura dano moral in re ipsa, diante da aflição psicológica e insegurança geradas.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se adequada, pois, embora grave a falha na notificação, houve parcela de contribuição do autor pela inércia em obter os boletos, não se justificando a majoração pretendida.

Confirmada a tutela de urgência na sentença, a multa diária (astreintes) fixada para o caso de descumprimento é exigível e devida pelo período de recalcitrância verificado nos autos, devendo seu montante ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Diante do trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido
”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 1024364-93.2024.8.11.0002, relator Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, Dje 23/03/2026)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de contrato de plano de saúde, ainda que coletivo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor; 2. O cancelamento de plano de saúde por inadimplência deve ser previamente comunicado pessoalmente ao beneficiário, a fim de evitar a surpresa da ausência de cobertura à saúde quando mais se precisa, em atendimento à função social do contrato e boa-fé, bem como entendimento que se extrai do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998; 3. Os aborrecimentos causados a parte autora transcendem a esfera dos simples transtornos cotidianos, configurando lesão extrapatrimonial passível de indenização; 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto; 5. Recurso conhecido e desprovido
”. (TJ/AM, Terceira Câmara Cível, apelação cível 0668537-47.2019.8.04.0001, relator Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, Dje 05/08/2024).

Assim, a alegação recursal de regularidade do cancelamento não se sustenta diante da fragilidade probatória evidenciada nos autos.

Superada essa questão, passa-se à análise do dano moral.

A negativa indevida de cobertura assistencial, sobretudo em contexto envolvendo necessidade médica e, mais gravemente, atendimento de urgência de menor, transcende o mero inadimplemento contratual e configura falha grave na prestação do serviço.

Nessa linha, a recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, porquanto o abalo decorre da própria ilicitude da conduta.

No caso em exame, a situação se agrava pela natureza dos fatos.

Os apelados foram surpreendidos com a negativa de cobertura assistencial no momento que necessitavam de atendimento médico, sendo impedidos de realizar exame diagnóstico essencial e, posteriormente, de obter assistência em quadro clínico que envolvia menor, circunstância que, por sua própria natureza, demanda atuação imediata e contínua dos serviços de saúde.

Tal cenário expõe o consumidor a risco direto à integridade física e ao regular acompanhamento de seu estado de saúde, na medida em que a interrupção abrupta do acesso ao plano inviabiliza a continuidade da investigação clínica e do tratamento adequado.

A privação inesperada de assistência médica, em momento de necessidade concreta, projeta-se além do campo patrimonial, gerando angústia, insegurança e sensação de desamparo, incompatíveis com a própria finalidade do contrato de plano de saúde, cuja essência reside precisamente na garantia de acesso oportuno e contínuo aos serviços médicos.

Assim, a conduta da operadora não apenas descumpre obrigação contratual, mas coloca os beneficiários em situação de vulnerabilidade acentuada, evidenciando a gravidade do evento e justificando a tutela jurisdicional conferida.

Não se trata de simples discussão contratual, mas de negativa de acesso a serviços de saúde em momento de necessidade, circunstância que expõe o consumidor a risco e angústia incompatíveis com a dignidade da pessoa humana e com a finalidade do contrato de assistência médica.

No que tange ao
quantum indenizatório
, verifica-se que o valor fixado na sentença – R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor – mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Não se revela ínfimo a ponto de banalizar a lesão, tampouco excessivo a ensejar enriquecimento indevido.

Ao contrário, guarda consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

“
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve comprovação de fraude apta a justificar a rescisão imediata do contrato. A operadora não apresentou prova individualizada e inequívoca da suposta irregularidade na contratação ou inadimplemento das mensalidades.

4. A ausência de notificação formal prévia ao beneficiário ou seu representante legal afronta o art. 13, p.u., II, da Lei no 9.656/1998 e compromete o exercício do contraditório e o dever de informação nas relações de consumo.

5. O beneficiário é menor hipervulnerável acometido por TEA, em tratamento contínuo e especializado. O cancelamento abrupto compromete direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Aplica-se analogicamente o Tema 1082/STJ.

6. A interrupção indevida do plano de saúde durante tratamento essencial configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar por dano moral, nos termos da jurisprudência da Corte.

7.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é proporcional às circunstâncias do caso, à condição da operadora e à função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode rescindir unilateralmente o contrato quando isso comprometer a continuidade de tratamento médico essencial ao beneficiário. 2. A ausência de notificação formal prévia e a interrupção abrupta do tratamento caracterizam dano moral indenizável
.” [...] (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, 1000322-31.2025.8.11.0006, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, Dje 03/03/2026).

Por fim, cumpre registrar que as alegações recursais não infirmam os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados e afastados pelo juízo de origem, sem trazer elemento novo capaz de alterar a conclusão adotada.

Diante desse contexto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026